Tribunal: TJDFT
Processo: 0710396-43.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PÚBLICA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO. PERICULUM LIBERTATIS NÃO COMPROVADO. REQUISITOS. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA.
I. CASO EM EXAME:
1. trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, que busca reformar a decisão que indeferiu a prisão preventiva do réu, nos autos de ação penal em que responde pela suposta prática do crime previsto no art. 213, §1o, do Código Penal (importunação sexual), entendendo presentes os requisitos autorizadores do decreto de segregação cautelar do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir, na espécie, a presença dos requisitos normativos hábeis ao deferimento da prisão preventiva do réu, diante de suposto descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão a ele impostas pelo Juiz natural.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No âmbito do processo penal, a partir das diretrizes constitucionais da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão cautelar (art. 5o, LVII e LXII, da Constituição da República), somente ocorrerá a decretação de prisão preventiva ou temporária nas hipóteses legalmente admitidas e cumpridos os requisitos legais. 1.1. A prisão preventiva é a ultima ratio e somente deve ser imposta se preenchidos os requisitos legais, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP. Precedentes.
4. Na situação posta, a despeito da gravidade da conduta imputada, verifica-se que não há elementos suficientes para aferir que a segregação preventiva é necessária para preservar as ordens pública e econômica ou mesmo para garantir a aplicação da lei penal. 4.1. No caso em concreto, a notícia dos autos é no sentido de que o acusado tenha se aproximado a menos de trezentos metros da residência da vítima e de seus familiares, sem que tenha buscado contato com eles, para estar na residência de seus genitores, por motivo de trabalho. 4.2. Não se desconsidera a gravidade e a reprovabilidade do delito em tese cometido pelo recorrido, porém, em inexistindo elementos que indiquem a necessidade de sua segregação preventiva, no momento em que se encontra a instrução processual, resta impossibilitado o decreto prisional preventivo por tais argumentos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido.